Tribunal: TJMT
Processo: 0000089-04.2009.8.11.0106
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000089-04.2009.8.11.0106
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA DA SILVA (RECORRIDO), ANTONIO JOAO FERREIRA IGLESIAS - CPF: 063.430.821-15 (ADVOGADO), BRAZ PEDRO VENTEU - CPF: 746.848.418-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
FURTO SIMPLES
–
DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

DO RECORRIDO ANTE O
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA
– RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO PARA AFASTAR
O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEUS ULTERIORES TERMOS
–
IM
PROCEDÊNCIA –
SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL INDEVIDAS
–
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
PELA PENA
EM ABSTRATO
–
DECORRIDO O LAPSO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PRESENTE DATA
– RECURSO DESPROVIDO.

É inválida a suspensão do
prazo
prescricional realizada em virtude de equivocada citação por edital, determinada após a regular citação pessoal do
recorrido
.
Mas, a
inda que assim não fosse, a posterior citação por edital foi prematura, uma vez que o juízo de primeiro grau não esgotou todos os meios necessários para a localização do recorrido, pois não realizou nenhuma diligência após o mandado de citação pessoal negativo.

A prescrição do
jus puniendi
estatal, antes de transitada em julgado a sentença final, regula-se pela pena máxima cominada ao delito em apuração. Assim, uma vez decorrido o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a presente data, sem que tenha ocorrido qualquer causa suspensiva ou interruptiva, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado é
medida
que se impõe.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em
sentido estrito interposto
pelo
Ministério Público

contra
a
sentença
prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger
-MT, nos autos da Ação Penal n.
0000089-04.2009.8.11.0106
,
que
extinguiu a punibilidade
de

João Batista da Silva
,

pela prática, em tese, do crime
de furto (art.
155,
caput
, do Código Penal
), ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena máxima em abstrato.

O recorrente, com base nas razões que se veem no ID

135232186
,
p. 06/09,
pugna pela reforma da
sentença que extinguiu a punibilidade do
recorrido
, determinando-se o prosseguimento
da ação penal
em seus ulteriores termos
,
a
o argumento de que
não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva
no caso em comento
,
uma vez
o juízo
de primeiro grau
desconsiderou
o período de suspensão
do curso do prazo prescricional previsto no
art. 366 do
Código de Processo Penal.

O recorrido
, com alicerce nas contrarrazões encontradiças
no
ID
135232215
,
p. 37/40,
rebate
as asserções
do
recorrente, requerendo o des
provimento do presente recurso.

Em juízo de retratação,
exteriorizado no I
D
135232190
,

p. 02,
a autoridade judiciária de primeiro grau manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Nesta instancia revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer encontradiço no ID
138217688
,
manifestou-se pelo provimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, cumpre registrar que este recurso em sentido estrito é cabível e tempestivo, pois interposto dentro do prazo legal, contra decisão que reconheceu a ocorrência prescrição da pretensão punitiva estatal
(art. 581,
VIII
, do CPP)
, razão pela qual dele se conhece.

A
sentença impugnada, ao reconhecer
a ocorrência prescrição da pretensão punitiva estatal
, declarou inválida a decisão que havia suspendido o processo e o curso da prescrição,
nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal,
por entender que
o recorrido já havia sido citado pessoalmente.

Com efeito, o recorrido, ao ser cientificado da decisão que
concedeu a sua liberdade provisória
, conforme se infere da certidão que se encontra no ID 135232157, p. 03, também tomou conhecimento do recebimento da denúncia, uma vez que esse ato processual foi exarado na mesma deci
são.
Assim, não restam dúvidas de que a citação por edital ocorreu erroneamente,
tendo em vista que
o recorrido já havia sido citado pessoalmente
. Logo, a nulidade é patente e incontestável.

Aliás, acerca do assunto, esta é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL EQUIVOCADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL INDEVIDAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I - Consoante o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, evidenciado no art. 563 do CPP ("nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa"), não há se falar em declaração de nulidade de ato processual se dele não resultou qualquer prejuízo concreto para a defesa do paciente.

II -
Na hipótese, é indiscutível o prejuízo decorrente da suspensão do prazo prescricional realizada em virtude de
equivocada citação por edital, determinada após a regular citação pessoal do réu, tendo em vista que entre o recebimento da denúncia e a pronúncia transcorreu o prazo prescricional aplicável à hipótese.

Habeas corpus não conhecido.

Ordem concedida de ofício para reconhecer a nulidade citada e, consequentemente, declarar a prescrição da pretensão punitiva.

(HC n. 336.535/MS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/8/2016,
DJe
de 31/8/2016.)

Destacamos

Ainda que assim não fosse, a posterior citação por edital foi prematura,
uma vez que
o juízo de primeiro grau
não esgotou todos os meios necessários para a localização do recorrido, pois não realizou nenhuma diligência após o mandado de citação pessoal negativo.

Dessa forma
, não tendo esgotado todos os meios cabíveis para a localização do recorrido antes de efetuar a
sua
citação editalícia,
por mais esse motivo,
foi indevida a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional determinada com espeque no art. 366 do Código de Processo Penal.

Sendo assim, afastada a suspensão do prazo prescricional efetivada como consectário da equivocada citação por e
dital, é impreterível a
declaração da prescrição da pretensão punitiva em abstrato.

Como é sabido

a
prescrição do
jus puniendi
estatal, antes de transitado em julgado a sentença, regula-se pela pena máxima aplicada ao delito em apuração. Assim, no caso vertente, levando-se em conta que a pena máxima prevista para o delito tipificado no
art.

155,
caput
, do Código Penal
, é de
4
(
quatro
) anos, a perda do poder sanci
onador estatal é alcançada em 8
(
oito
) anos, como preconiza o art. 109,
IV, do Código Penal.

Destarte
, constatado o decurso de mais de
8
(
oito
) anos entre a data d
o recebimento da denúncia
(
7 de abril de 2009
- ID
135232155
)
e a presente data
,
sem que houvesse incidido, nesse período, qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição,
foi correto
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, pela pena em abstrato.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso

do

Ministério Público
,
mantendo irretocável a sentença que declarou extinta
a punibilidade
de

João Batista da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022